Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705871-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. SUPERAÇAO EXCEPCIONAL DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. O termo inicial do prazo prescricional para cobrança dos honorários advocatícios contratuais é o dia do trânsito em julgado da sentença homologatória (inciso II, do § 5o, do artigo 206, do Código Civil e art. 25 da Lei 8.906/94). 2. O entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de redução dos honorários sucumbenciais nas causas de valor elevado com base no artigo 85, §8o, do CPC/2015 (Tema 1.076) deve ser excepcionalmente flexibilizado quando a interpretação literal do art. 85, §2o, conduzir a situações teratológicas, gerando à parte sucumbente condenação desproporcional, injusta e violadora de princípios constitucionais, como do acesso à justiça, dignidade humana e razoabilidade. 3. No caso, a fixação sobre o valor da causa resultará em honorários de montante excessivo (cerca de R$ 7.475.338,30), e tal quantia se mostra exorbitante e desproporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono do recorrente, especialmente considerando que a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição. 4. Honorários fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais). 5. Negou-se provimento aos apelos. A recorrente aponta violação ao artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/1994, sustentando que a contagem do prazo prescricional para cobrança dos honorários advocatícios contratuais se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019